Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007821-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILTON MEDINA - CPF: 271.924.741-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 434,79), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007821-97.2021.8.11.0041 CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: AILTON MEDINA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON MEDINA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1007821-97.2021.8.11.0041, movida em desfavor da

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de

R$ 434,79 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como condenou a requerida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. no 149782698 - págs. 1/4).

Sustenta o apelante que o valor fixado referente aos honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) é ínfimo, pois totaliza sobre a condenação o valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais).

Afirma que o valor não remunera de forma adequada todo o serviço prestado durante a atividade laboral (coleta de documentos, produção da exordial, realização de audiência, acompanhamento com a parte para realização da perícia e outras atividades), e se comparado o seu trabalho com o do Expert perito que realizou apenas 01 (um) ato processual o valor é totalmente desproporcional, pois o perito médico recebeu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a majoração quando os honorários são aplicados de forma irrisória, pois o magistrado não está restrito a limitação dos 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) determinados na legislação.

Neste contexto, postula pela reforma do
decisum
para: a) majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id. no 120272676 - págs. 1/16).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (Id. no 149782702 - págs. 1/15).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RELATORA

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON MEDINA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1007821-97.2021.8.11.0041, movida em desfavor da

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou os pedidos da inicial parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de

R$ 434,79 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como condenou a requerida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. no 149782698 - págs. 1/4).

Pois bem.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Considerando que a sentença objurgada restou publicada na vigência do Código Processual de 2015, a análise do apelo ficará a cargo do mencionado diploma legal.

Compulsando os autos se percebe que
AILTON MEDINA
, sofreu um acidente automobilístico na data de 03/07/2020 o qual ocasionou a invalidez permanente, conforme se verifica nos documentos médicos acostados ao feito.

Com fundamento no laudo pericial, a apelada foi condenada a pagar o valor R$ 434,79 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro.

Pois bem.

Irresignado, a apelante defende a reforma da sentença que fixou valor irrisório, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação de R$ 434,79 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), correspondendo ao valor de R$ 43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP
).

Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT
). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”.
(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.
”
(Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435
): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”
.

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Ao considerar-se a atuação da apelante na presente ação, verifica-se que esta cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Exerceu o patrono da autora, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado.

Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de no 3120/2017, considerou a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH,

que hoje é fixada em R$ 1.127,79 (mil cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), atualizada no dia 11 de março de 2022, sendo suficiente para majoração do
quantum
arbitrado:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).”
(Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Por fim, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sobre o assunto, o doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisa-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal. E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 137)”

Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono, em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e trezentos reais), valor este já somado com uma URH, arbitrada anteriormente.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância e aos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022